Tribunal: STF
Processo: HC 69385
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
PROCESSUAL  PENAL.  PENAL.  DENUNCIA  INEPTA:
INOCORRENCIA.  DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS  POR PRECATORIA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA. INOCORRENCIA DE NULIDADE.
            I.  - Inocorrencia  de inepcia  da denuncia,  que esta
ajustada a disposição inscrita no art. 41, C.P.P.
            II.  - Inocorrencia  de nulidade  na não  intimação do
defensor  constituido  da  remessa  da  precatoria,  dado  que  os
depoimentos tomados, no Juízo deprecado, não influiram na apuração
da verdade real dos fatos delituosos. A lei processual penal adota
o  princípio  de  que  sem   prejuizo  não  se  anula  nenhum  ato
processual, na linha, alias, do adagio "pas de nullite sans grief"
(C.P.P., artigos 563 e 566).
            III. - H.C. indeferido.